Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705965-74.2022.8.07.0001 RECORRENTE: POTÊNCIA MEDIÇÕES LTDA RECORRIDO: PPP PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO COMERCIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONEXÃO ENTRE PROCESSOS. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. 2. Nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Não havendo comunhão quanto ao pedido ou a causa de pedir, não resta configurada a conexão entre os processos. 3. Em ação monitória fundada em inadimplemento contratual, cabe à parte que alega a eventual inexistência de dívida comprovar, em tempo e suficientemente suas alegações, devendo arcar com o ônus previsto ao artigo 373 do Código de Processo Civil, caso não seja capaz de fazê-lo. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 55 do Código de Processo Civil, asseverando que deve ser reconhecida a conexão entre a presente ação e aquelas dos autos 5012535-22.2022.8.09.0051, 5152172-85.2022.8.09.0051, 5225407- 85.2022.8.09.0051 e 5272086-46.2022.8.09.0051, que tramitam na Comarca de Goiânia/GO. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJMS e do TJMG, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 55 do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nas peculiaridades fático-probatórias dos autos, afastou a tese de conexão, fazendo constar, verbis: “Ocorre que, da própria narrativa apresentada pela requerida/apelante, nota-se que que os contratos de mútuo comercial que embasam os feitos que tramitam em Goiânia-GO, são contratos diversos ao dos presentes autos, com valores diferentes e firmados pela requerida frente à empresa diversa, em específico, firmados com a empresa AGP Participação e Investimento S.A., que não integra o presente feito. Nota-se que não se configura a conexão entre os feitos, posto que não há comunhão entre pedidos ou causa de pedir, tão pouco semelhança entre as partes. Ademais, seja na origem ou mesmo que fosse possível a apreciação dos já rechaçados documentos apresentados em sede recursal, o apelante não foi capaz de comprovar a caracterização dos requisitos ensejadores da conexão alegada. Em específico, não demonstrou semelhança nem de pedido nem da causa de pedir próxima, visto que os outros feitos apresentam valores e partes diferenciadas.” (grifei) (id 42018952, págs. 7 e 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012